Tribunal: TJPA
Processo: 0825649-46.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825649-46.2023.8.14.0006

APELANTE: SOUSA & SIQUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: TADASHI SHIHOMATSU EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS E ATA NOTARIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA POR WHATSAPP. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 226.885,80, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 10%. A Apelante alegou excesso de cobrança, ausência de assinatura nas notas fiscais e promissórias, descontextualização de conversas de WhatsApp e ausência de autorização dos prepostos para contrair dívidas, requerendo a improcedência do pedido ou o reconhecimento parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à concessão da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a constituição de título executivo judicial com base em notas fiscais, ordens de serviço e ata notarial com confissão de dívida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do STJ autoriza a concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstre incapacidade financeira, sendo a inatividade empresarial elemento indicativo suficiente.

4.

A ação monitória admite como prova escrita documentos sem eficácia de título executivo, como notas fiscais e ordens de serviço, desde que corroborados por outros elementos idôneos, como ata notarial que comprove confissão de dívida.

5.

A ata notarial juntada aos autos comprova que o sócio da Apelante reconheceu a dívida e propôs parcelamento via mensagens de WhatsApp, reforçando a verossimilhança dos demais documentos.

6.

A Apelante, ao alegar excesso de cobrança, não apresentou planilha, demonstrativo discriminado ou qualquer documento que especificasse o valor que entendia devido, descumprindo o ônus legal previsto no art. 702, §2º, do CPC.

7.

A impugnação genérica, desacompanhada de provas ou pedido de perícia, é insuficiente para desconstituir a robusta documentação apresentada pela Apelada, impondo-se a rejeição dos argumentos recursais e a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 700; 702, §§2º e 3º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024. Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SOUSA E SIQUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente a Ação Monitória proposta por TADASHI SHIHOMATSU EIRELI, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação monitória proposta por SUPER POSTO ORIENTE em face de SOUSA E SIQUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, e não acolho os embargos monitórios, para:

a) Constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 226.885,80 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos);

b) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor supramencionado, com acréscimos de correção monetária pelo IPCA desde os respectivos vencimentos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios corresponderão à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Custas e honorários pelo requerido. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, a Apelante SOUSA E SIQUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegou excesso de cobrança, sustentando que a maioria das notas fiscais e promissórias apresentadas pela Apelada seriam ilegíveis ou estariam sem a assinatura. Afirmou que as conversas de WhatsApp, utilizadas como prova, foram descontextualizadas e que o sócio nunca autorizou prepostos a contrair dívidas em nome da empresa, reconhecendo apenas as dívidas por ele assinadas. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido monitório ou, subsidiariamente, reconhecendo apenas as dívidas comprovadamente assinadas pelo sócio proprietário.

Apresentadas as contrarrazões no Id. 27579978.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação Cível.

2. Justiça Gratuita

A Súmula 481 do STJ é clara ao dispor que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". A inatividade da empresa, por si só, é um forte indício de sua precária situação financeira. Desse modo, considerando a certidão de baixa da empresa apresentada e a jurisprudência consolidada, entendo que a Apelante comprovou sua condição de hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais. Assim, defiro o pedido de justiça gratuita em favor da Apelante.

3. Do Mérito

A ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia. No caso dos autos, a Apelada instruiu a inicial com notas fiscais, ordens de serviço e, crucialmente, uma ata notarial (ID 27579930) contendo confissão de dívida por meio de mensagens trocadas via WhatsApp, onde o próprio sócio da Apelante, André José da Silva Sousa, propôs parcelamento da dívida.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
" (AgInt no AREsp 2.497.320/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024), desde que corroborada por outros elementos probatórios. A ata notarial, lavrada por tabelião, confere fé pública às conversas e à confissão de dívida, servindo como robusto elemento corroborador das notas fiscais e ordens de serviço.

Ademais, ao alegar excesso de cobrança em seus embargos monitórios, a Apelante tinha o ônus processual, nos termos do art. 702, §2º do CPC, de "
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
". A sentença de primeiro grau foi enfática ao constatar que a impugnação da Apelante aos valores foi genérica, não especificou quais valores reconhecia como efetivamente devidos e não apresentou contraprova capaz de infirmar a legitimidade das notas fiscais e ordens de serviço. A ausência de cumprimento dessa exigência legal acarreta a rejeição liminar dos embargos, conforme o §3º do mesmo artigo.

As alegações da Apelante de que as notas fiscais não foram assinadas por seu sócio ou que as mensagens foram descontextualizadas não foram acompanhadas de elementos probatórios concretos que pudessem desconstituir as provas apresentadas pela Apelada. A Apelante não requereu perícia, não identificou quais mensagens foram retiradas de contexto nem quais assinaturas seriam falsas ou indevidas.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deu correta solução à lide, amparada nas provas dos autos e na legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

4. Do dispositivo

Diante de todo o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026